Tribunal: TJDFT
Processo: 0728508-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728508-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCA INCORPORADORA E CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: GARANTIA MERCHANT BANK ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA, MARCO AURELIO RECALDE, FERNANDA APARECIDA BERNARDINO CARDOSO, ROYAL COMPANY PARTICIPACOES EIRELI, FIDELITY HOLDINS &amp; PARTICIPACOES EIRELI DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por JCA Incorporadora e Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu nova pesquisa de ativos em nome dos devedores via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” (autos de no 0725221-42.2018.8.07.0001, ID no 131252274). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO